Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. “BIS IN IDEM”. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo apenas uma qualificadora do crime, em se tratando de roubo circunstanciado com o uso de arma branca, uma faca, não há possibilidade de se considerar o mesmo fundamento para modular negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase, mormente quando as peculiaridades do caso concreto perfazem as circunstâncias elementares do tipo penal sob exame.
2. A intrepidez e a sensação de impunidade não são fundamentos idôneos para que se estabeleça maior grau de reprovabilidade à conduta, eis que a vítima não sofreu violência exacerbada, como cortes no braço ou outras lesões mais graves.
3. Recurso provido.